Tribunal: STF
Processo: RHC 264982
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sidnei Roberto da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A atual redação do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em algum grau, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. 2. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. A determinação do magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação, mas a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021). 3. No caso concreto, a decisão que fixou as cautelares ao paciente foi precedida do necessário e prévio requerimento do Ministério Público, formalmente dirigido ao Poder Judiciário, que se manifestou pela revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere. No entanto, o Juízo decidiu acrescer outra cautela, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para a garantia da ordem pública. 4. Verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do recorrente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, notadamente o amplo envolvimento com o tráfico de drogas e a associação destinada a esta finalidade e ser o recorrente reincidente em crime doloso. 5. Agravo regimental não provido.



    (RHC 217.030 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, pretende, em síntese, “a revogação da prisão preventiva (pois decretada de ofício) com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP, posto que não há nos autos qualquer incidência do artigo 312 do mesmo diploma legal”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. AUSÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A PRECEDENTE VINCULANTE. DISTINÇÃO CORRETAMENTE REALIZADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau, assim se manifestou:



    Como sabido, não é mais permitido ao juiz – desde as inovações veiculadas pela Lei n. 13.964/2019 –, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, converter em preventiva a prisão em flagrante. Esta Corte Superior pacificou seu entendimento exatamente nesse sentido, conforme o RHC n. 131.263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 15/4/2021. 



    No entanto, diverso é o caso dos autos. 



    Infere-se que houve requerimento do MP para que fosse revogada a prisão preventiva mediante a fixação de cautelares. A defesa, então, alega que o Juízo de origem haveria agido de ofício, uma vez que não houve pedido expresso do Ministério Público pela cautela pessoal máxima, mas apenas pelas cautelares diversas.



    [...]



    Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em algum grau, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. 



    A decisão que fixou as cautelares ao paciente foi precedida do necessário e prévio requerimento do Ministério Público, formalmente dirigido ao Poder Judiciário. No entanto, o Juízo decidiu acrescer outra cautela, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.



    [...]



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do recorrente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, notadamente o amplo envolvimento com o tráfico de drogas e a associação destinada a esta finalidade e ser o recorrente reincidente em crime doloso. (grifei)



    Ressalte-se que, conforme bem exposto pelo STJ, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ademais, conforme bem consignou o Ministério Público Federal, “deve-se levar em conta o atual entendimento desse Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva mesmo quando o promotor de justiça requerer medida cautelar menos gravosa, desde que haja posterior manifestação do Ministério Público contra a liberdade provisória, caso em que resta suprido eventual vício da decretação da prisão preventiva de ofício”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente